Tribunal: STJ
Processo: 1012886-70.2019.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2066761 - MT (2022
/0031646-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ADELMA SCHMECHEL BETTIO
EMBARGANTE : ANTONIO MOACIR BETTIO
ADVOGADA
: ALINE MORGANA BETTIO - MT006099O
EMBARGADO
: ANTONIO PAULO TRINTIN
EMBARGADO
: ROBERTO ROVARIS
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - MT006848B
LUCAS POSSENTI MINIKOWSKI - MT029356
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno
em recurso especial, fundamentado na ausência de omissão e na incidência das
Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
2. Os embargantes alegam omissão quanto à incompetência do desembargador
relator na origem, à existência de ação de imissão na posse em outra localidade e à
análise de provas novas, além de contradições e erro material no acórdão
embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, considerando os fundamentos apresentados pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada,
destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
corrigir erro material, não sendo via idônea para rediscussão do mérito da causa ou
para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA51400382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 54bf7ae2-59ad-437d-b179-0ef865741bed

5. A decisão monocrática enfrentou adequadamente as questões levantadas,
destacando a ausência de prequestionamento sobre a incompetência do
desembargador relator na origem e a existência de outra ação possessória, além de
aplicar corretamente os óbices processuais das Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que mesmo matérias de ordem
pública necessitam ser previamente debatidas na instância ordinária para análise
em recurso especial, inexistindo omissão a ser sanada.
7. A alegação de erro material, consistente na confusão entre "ação de imissão na
posse" e "reintegração de posse", não possui o condão de alterar o resultado do
julgamento, pois os fundamentos centrais da decisão são processuais e
intransponíveis.
8. A constatação de que uma matéria não foi decidida na origem não gera omissão
nesta Corte, mas confirma a impossibilidade de sua análise, sendo fundamento
processual autônomo e suficiente para a manutenção do decidido.
9. A reiteração de argumentos já enfrentados no agravo interno demonstra mero
inconformismo da parte com o resultado desfavorável, não justificando a reforma
da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, o que não ocorreu no caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt
nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado em 01.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os
07/10/2025
13/10/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 54bf7ae2-59ad-437d-b179-0ef865741bed

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2066761 - MT (2022
/0031646-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ADELMA SCHMECHEL BETTIO
EMBARGANTE : ANTONIO MOACIR BETTIO
ADVOGADA
: ALINE MORGANA BETTIO - MT006099O
EMBARGADO
: ANTONIO PAULO TRINTIN
EMBARGADO
: ROBERTO ROVARIS
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - MT006848B
LUCAS POSSENTI MINIKOWSKI - MT029356
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno
em recurso especial, fundamentado na ausência de omissão e na incidência das
Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
2. Os embargantes alegam omissão quanto à incompetência do desembargador
relator na origem, à existência de ação de imissão na posse em outra localidade e à
análise de provas novas, além de contradições e erro material no acórdão
embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, considerando os fundamentos apresentados pelos embargantes.
Documento eletrônico VDA50473204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: 4d45d87e-694e-4322-9ed0-79b22ef8d3c8

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada,
destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
corrigir erro material, não sendo via idônea para rediscussão do mérito da causa ou
para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
5. A decisão monocrática enfrentou adequadamente as questões levantadas,
destacando a ausência de prequestionamento sobre a incompetência do
desembargador relator na origem e a existência de outra ação possessória, além de
aplicar corretamente os óbices processuais das Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que mesmo matérias de ordem
pública necessitam ser previamente debatidas na instância ordinária para análise
em recurso especial, inexistindo omissão a ser sanada.
7. A alegação de erro material, consistente na confusão entre "ação de imissão na
posse" e "reintegração de posse", não possui o condão de alterar o resultado do
julgamento, pois os fundamentos centrais da decisão são processuais e
intransponíveis.
8. A constatação de que uma matéria não foi decidida na origem não gera omissão
nesta Corte, mas confirma a impossibilidade de sua análise, sendo fundamento
processual autônomo e suficiente para a manutenção do decidido.
9. A reiteração de argumentos já enfrentados no agravo interno demonstra mero
inconformismo da parte com o resultado desfavorável, não justificando a reforma
da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, o que não ocorreu no caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50473204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: 4d45d87e-694e-4322-9ed0-79b22ef8d3c8

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt
nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado em 01.12.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADELMA
SCHMECHEL BETTIO e ANTONIO MOACIR BETTIO contra acórdão
proferido por esta Quarta Turma assim ementado (fls. 3.274-3.277):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, fundamentada na ausência de omissão e na incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Os agravantes alegam omissão quanto à incompetência do desembargador
relator na origem e à existência de ação de imissão na posse em outra localidade,
além de sustentarem que não há necessidade de reexame de provas, mas apenas de
sua revaloração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser
provido diante da alegação de omissão na decisão monocrática e da incidência da
Súmula n. 7 do STJ, sem que os agravantes tenham impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois os agravantes não impugnaram
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ.
5. A alegação genérica de que não há necessidade de reexame de provas não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, sendo necessário
demonstrar a tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a adoção dos fatos
conforme postos nas instâncias ordinárias.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50473204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: 4d45d87e-694e-4322-9ed0-79b22ef8d3c8

Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A alegação genérica de ausência de
reexame de provas não afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.8.2022; STJ,
AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 13.12.2021.

Os embargantes alegam a nulidade processual por violação do regimento
interno do TJMT (arts. 50, parágrafo único; 66-D e 66-E), uma vez que o
desembargador relator, após ser promovido a Corregedor-Geral, permaneceu
atuando no julgamento sem redistribuir o feito.
Sustentam que a matéria é de direito puro, não sujeita ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ, e foi indevidamente omitida no acórdão.
No mérito, defendem a carência de interesse processual na reintegração
de posse, pois os agravados não comprovaram a posse anterior sobre o imóvel,
requisito essencial para a ação e que se trata de matéria de ordem pública, que não
se sujeita à preclusão e torna a decisão nula.
Argumentam a inexequibilidade do comando possessório, dado que a
matrícula do imóvel está deslocada e o bem é objeto de outra demanda judicial,
tornando materialmente impossível o cumprimento da ordem, bem como que
a análise dessa questão é puramente jurídica e não demanda reexame de provas.
Defendem a nulidade formal da perícia grafotécnica, viciada pela
ausência de intimação da parte, pela realização do exame em documento diverso
do original e pela falta de documentação idônea para comparação e que,
a nulidade, neste caso, é objetiva e documental, o que também afasta a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Para corroborar essas teses, aduz que foram apresentadas provas novas,
consistentes em laudos periciais de 2017 e 2024, que atestam a inexistência da
Documento eletrônico VDA50473204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: 4d45d87e-694e-4322-9ed0-79b22ef8d3c8

posse e a irregularidade da matrícula. Contudo, a análise jurídica sobre a
admissibilidade desses documentos como "prova nova", nos termos do art. 966,
VII, do CPC, foi ignorada.
Questionam a própria sentença rescindenda, que teria incorrido em
julgamento
ao não apreciar os requisitos indispensáveis da ação
citra petita
possessória, omissão que não foi enfrentada pelo acórdão embargado.
Aduzem que o julgado também padece de erro de fato (art. 966, VIII,
CPC), ao confundir a natureza da ação de reintegração de posse com a de imissão
na posse e ao considerar equivocadamente os pressupostos fáticos da perícia e da
real localização do imóvel.
Por fim, apontam a violação direta dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois a
decisão monocrática proferida foi genérica e não enfrentou os fundamentos
específicos do recurso, configurando nítida negativa de prestação jurisdicional.
Argumentam que o acórdão ainda apresenta contradições, pois afirma a
inexistência de omissão, mas reconhece que os temas não foram decididos, e
contém erro material ao mencionar a ausência de impugnação, quando houve
provocação específica nos embargos.
Contraminuta apresentada às fls. 3.294-3.298.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, porquanto verifica-se que os
presentes embargos de declaração, opostos com a alegação de omissão, revelam
nítido propósito de obter o rejulgamento da causa, finalidade para a qual não se
presta o recurso aclaratório.
Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, tal recurso
possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão,
Documento eletrônico VDA50473204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: 4d45d87e-694e-4322-9ed0-79b22ef8d3c8

contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando como via
idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
Registre-se que a decisão monocrática combatida enfrentou
adequadamente a questão da ausência de prequestionamento sobre a suposta
incompetência do desembargador relator na origem e a existência de outra ação
possessória.
Conforme assentado no julgado, "não há falar em omissão quanto à
suposta incompetência do desembargador relator na origem, bem como em relação
à tese de que o imóvel seria objeto de ação de imissão na posse em outra
localidade, uma vez que tais matérias não foram objeto de decisão pelo Tribunal,
carecendo do imprescindível prequestionamento" (fl. 3.276).
Destaque-se que a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que mesmo as matérias de ordem pública necessitam ser previamente
debatidas na instância ordinária para que possam ser analisadas em recurso
especial, o que não ocorreu no caso em tela, inexistindo, portanto, qualquer
omissão a ser sanada.
Aliás, o ponto central da decisão agravada, e que permanece inabalado, é
a correta aplicação da Súmula n. 7 do STJ, porquanto os agravantes se limitaram a
reiterar a alegação genérica de que sua pretensão envolve apenas a revaloração da
prova, e não seu reexame.
No presente caso, a decisão monocrática foi clara ao estabelecer que,
"para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de
normas legais [...]. Deve 'refutar o citado óbice mediante a exposição da tese
jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos
tais quais postos nas instâncias ordinárias' (AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
Documento eletrônico VDA50473204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: 4d45d87e-694e-4322-9ed0-79b22ef8d3c8

relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/12/2021
)
16/12/2021 '" (fl. 3.277).
A análise das teses recursais, como a validade da perícia grafotécnica, a
comprovação da posse anterior ou a caracterização de prova nova, exigiria,
inevitavelmente, uma incursão no acervo fático-probatório, procedimento vedado
nesta instância excepcional.
Ademais, os agravantes não lograram êxito em impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
na origem, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ, aplicada por analogia.
A decisão monocrática destacou que, "conforme a jurisprudência
pacífica desta Corte, os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos
da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas
nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia" (fl. 3.276).
A Corte Especial do STJ já pacificou o entendimento de que a decisão de
inadmissibilidade é incindível, de modo que a ausência de ataque a um de seus
fundamentos é suficiente para obstar o conhecimento do agravo, o que foi
corretamente observado.
Quanto à alegada contradição entre reconhecer a falta de manifestação
do Tribunal de origem e, ao mesmo tempo, afirmar a ausência de omissão, não há
qualquer vício lógico no julgado.
A decisão monocrática não adentrou no mérito dessas questões
justamente porque elas não ultrapassaram o filtro do prequestionamento.
A constatação de que uma matéria não foi decidida na origem não gera
uma omissão nesta Corte, mas sim confirma a impossibilidade de sua análise,
sendo este um fundamento processual autônomo e suficiente para a manutenção do
decidido.
Documento eletrônico VDA50473204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: 4d45d87e-694e-4322-9ed0-79b22ef8d3c8

O apontado erro material, consistente na suposta confusão entre "ação de
imissão na posse" e "reintegração de posse", ainda que existente, não possui o
condão de alterar o resultado do julgamento.
Tal imprecisão terminológica não constitui o fundamento central da
decisão, que se baseia em óbices processuais intransponíveis, como a falta de
prequestionamento e a incidência das Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
A natureza da ação possessória discutida é irrelevante quando a análise
de seus pressupostos fáticos é vedada nesta instância superior.
Por fim, fica evidente que os argumentos apresentados no agravo interno
apenas demonstram o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi
desfavorável, sem apresentar qualquer vício real na decisão monocrática que
justifique sua reforma.
Nesse contexto, a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte embargante de que a reiteração de tal expediente poderá
ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50473204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: 4d45d87e-694e-4322-9ed0-79b22ef8d3c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.066.761 / MT
Número Registro: 2022/0031646-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10128867020198110000 8800520048110055
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADELMA SCHMECHEL BETTIO
AGRAVANTE : ANTONIO MOACIR BETTIO
ADVOGADA
: ALINE MORGANA BETTIO - MT006099O
AGRAVADO
: ANTONIO PAULO TRINTIN
AGRAVADO
: ROBERTO ROVARIS
ADVOGADOS : FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - MT006848B
LUCAS POSSENTI MINIKOWSKI - MT029356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADELMA SCHMECHEL BETTIO
EMBARGANTE : ANTONIO MOACIR BETTIO
ADVOGADA
: ALINE MORGANA BETTIO - MT006099O
EMBARGADO : ANTONIO PAULO TRINTIN
EMBARGADO : ROBERTO ROVARIS
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - MT006848B
LUCAS POSSENTI MINIKOWSKI - MT029356
Documento eletrônico VDA51386367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:51
Código de Controle do Documento: 66d5e5cf-7c7e-4781-8fce-d8b80b1c0124

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:51
Código de Controle do Documento: 66d5e5cf-7c7e-4781-8fce-d8b80b1c0124